Tribunal: STF
Processo: RE 1476640
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GENÉRICA DE 18%, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, VI, ITEM 2 E VII, ITEM 7 DO DECRETO Nº 27.427/2000 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUANTO A FIXAÇÃO DE TARIFA MÁXIMA SOBRE OS SERVIÇOS DE ELERGIA ELÉTRICA, POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE, PREVISTOS NO ART. 155, § 2º DA CR. JULGAMENTO DE RE 714.139/SC SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSASSEM IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Na sequência, esse julgado foi parcialmente retificado em sede de juízo de retratação:



    RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 810 DO STF e 905 do STJ. ICMS. VERBA DE CARÁTER TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 – EC 113/21. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; e 155, § 2º, III, da Constituição Federal. 



    Argumenta que os dispositivos da Lei estadual n. 2.657/96, que fixam as alíquotas para as operações com eletricidade e telecomunicações, estão em perfeita sintonia com a previsão das legislações dos demais Estados.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que a correção monetária e os juros sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao concluir pela aplicação da alíquota genérica de 18% (dezoito por cento), incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, em virtude da violação aos princípios da seletividade e da essencialidade, na previsão de cobrança, pela Lei estadual n. 2.657/96, de alíquota no montante de 25% (vinte e cinco por cento). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido questionando a alíquota de ICMS praticada pelo réu, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. Argumenta que a alíquota fixada pelo recorrente, acima de 18%, fere o princípio da seletividade, diante da essencialidade do serviço. Requer a declaração de nulidade da exação, bem como a repetição do indébito.



    A sentença de fls. 87/90 julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido ao teor do art. 487, I, do CPC para declarar a nulidade e inexigibilidade do ICMS nas contas de energia elétrica do autor sobre o que exceder a alíquota de 18% acrescida do Fundo Estadual de Combate a Pobreza. (...)



    .......................................................................................................



    Quanto ao mérito do recurso, validade da cobrança de alíquota diferenciada de ICMS incidente sobre o serviço de energia elétrica e telecomunicações, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição nº 0021368-90.2005.8.19.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 14, VI, item 2 e VIII item 7 do Decreto nº 27.427/2000 do Estado do Rio de Janeiro, por violação aos princípios da seletividade e da essencialidade, previstos nos artigos 155, § 1º da Constituição Federal. 



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 714.139, piloto do Tema n. 745/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    Em momento posterior, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para determinar a aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), conforme excerto da ementa:



     7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).



    (RE 714.139, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG, DJe de 15 de março de 2022)



    Dessarte, considerando que a ação que deu origem ao presente recurso extraordinário foi distribuída em 9 de outubro de 2020, data anterior ao julgamento de mérito do paradigma (conforme relatado no acórdão do juízo de retratação), está ressalvada da modulação dos efeitos realizada.



    Para além disso, no tocante aos juros e à correção monetária, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a Taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021”.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame.



    [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Nestes autos, observo que o acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, decidiu em conformidade com a EC n. 113/2021, uma vez que determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir de 9.12.2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente